Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725753-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO FRANCISCO DE FREITAS NETO, TOTAL LAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alonso Francisco de Freitas Neto e Total Lab Equipamentos Hospitalares Ltda. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Total Lab Equipamentos Hospitalar Eireli – ME, para que o patrimônio dos agravantes passe a responder pela execução. Os agravantes alegam que a decisão agravada foi proferida sem a devida demonstração dos requisitos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente a ausência de provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustentam que a empresa vinculada ao agravante Alonso foi regularmente constituída, com objeto social distinto e sem qualquer vínculo com a empresa executada. Argumentam, ainda, que não houve esgotamento das medidas executivas previstas no art. 835 do CPC e que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da responsabilidade patrimonial limitada. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o deferimento do benefício da justiça gratuita. O pedido de gratuidade de justiça restou indeferido conforme decisão registrada sob o ID no 73874578. O preparo foi devidamente recolhido (ID no 74036071). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Verifica-se, no caso em exame, a presença de indícios suficientes de sucessão empresarial irregular entre as pessoas jurídicas Total Lab Equipamentos Hospitalar Eireli - ME e Total Lab Equipamentos Hospitalares Ltda., circunstância que justifica a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. A empresa originária, Total Lab Equipamentos Hospitalar Eireli - ME, tinha Alonso Francisco de Freitas Neto como titular e atuava no ramo de manutenção e reparos de aparelhos e equipamentos hospitalares e de laboratórios. Em 2021, foi constituída nova pessoa jurídica, denominada Total Lab Equipamentos Hospitalares Ltda., com sede no mesmo endereço da empresa anterior, tendo o mesmo Alonso Francisco de Freitas Neto como sócio majoritário e administrador, e destinada à atividade econômica semelhante. Como bem destacado na decisão agravada, “Em 2022, a devedora TOTAL LAB EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME teve sua situação cadastral perante a Receita Federal considerada ‘inapta’ em razão da omissão de declarações”. Tal fato reforça o indício de encerramento irregular das atividades da empresa originária, sem a devida formalização legal, o que contribui para a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta. A configuração fática revela, portanto, a continuidade da atividade empresarial, a identidade de objeto social, de endereço e de comando administrativo, elementos que caracterizam a sucessão empresarial. Embora os agravantes sustentem a inexistência de abuso de direito, a sucessão irregular entre as empresas, com manutenção da estrutura operacional e identidade de sócio controlador, configura hipótese de burla à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, legitimando a aplicação da teoria da desconsideração. A propósito, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “Direito processual. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cerceamento de defesa. Sucessão fraudulenta. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, atingido o patrimônio pessoal do sócio. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em aferir a regularidade da citação de sócio e se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, diante de sucessão fraudulenta entre empresas com o fim de lesar credores. III. Razões de decidir 3. Empregadas todas as diligências para a localização do sócio da empresa executada, realizada regularmente a citação por edital e feita a tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça e via WhatsApp e celular para o comparecimento à Defensoria Pública, tem-se por regular as comunicações direcionadas ao representante da empresa executada. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, configurada pelo conjunto probatório. 5. Havendo indícios de sucessão fraudulenta entre empresas, já que empresa criada posteriormente ocupa o mesmo endereço e ramo de atividade da empresa executada, que não cessou suas atividades regularmente, em prejuízo de credores, configurado o abuso da personalidade jurídica, restam atendidos os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo da execução o sócio da empresa executada e a empresa sucessora. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e seguintes, 134, § 4o, 373 e 1.015, inc. IV; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 09/08/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 10/04/2018; TJDFT, Acórdão 1917392, 0745629-81.2023.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 11/09/2024; Acórdão 1843053, 0753405-35.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 04/04/2024; Acórdão 1634407, 0725663-69.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. em 26/10/2022” (Acórdão 2012126, 0704004-96.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025). Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator